Tribunal: TJSP
Processo: 1001178-68.2023.8.26.0128
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
AÇÃO ANULATÓRIA DE TARIFA BANCÁRIA - Descontos realizados sob o título de "tarifa bancária – cesta fácil econômica" - Sentença de parcial procedência - Recurso do réu – Pretensão de afastamento da condenação em indenização por danos morais e restituição em dobro dos valores. Cobrança ilegal que restou incontroversa nos autos, diante da notícia de cumprimento da obrigação pelo réu e ausência de

Ementa:
AÇÃO ANULATÓRIA DE TARIFA BANCÁRIA - Descontos realizados sob o título de "tarifa bancária – cesta fácil econômica" - Sentença de parcial procedência - Recurso do réu – Pretensão de afastamento da condenação em indenização por danos morais e restituição em dobro dos valores. Cobrança ilegal que restou incontroversa nos autos, diante da notícia de cumprimento da obrigação pelo réu e ausência de recurso neste sentido.

RESTITUIÇÃO EM DOBRO - Aplicação do atual entendimento do STJ - Desnecessidade de comprovação de má-fé - Desnecessidade de discussão da natureza do ato volitivo do réu - Ausência de comprovação de erro justificável pelo fornecedor de serviços – Art. 42, CDC - Descontos indevidos – Restituição que deve ser realizada em dobro – Sentença mantida – Recurso não provido.

DANOS MORAIS – Inocorrência - Ausência de ofensa a direitos da personalidade – Valores cobrados pouco significativos - Cobrança realizada desde 2018 - Mero descumprimento contratual por parte do banco, dano moral não devido – Precedentes da Câmara – Sentença reformada - Recurso provido.

SUCUMBÊNCIA – Revista

DISPOSITIVO – Recurso parcialmente provido.